Tribunal: CARF
Processo: 13748.000101/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000101/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.935 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
MERCADINHO ARGIRITENSE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO E SEM SUSPENSÃO
DE EXIGIBILIDADE.
Subsistente a exclusão do Simples Nacional, quando comprovado que havia débito
exigível na data do ADE e que não foram integralmente regularizados no prazo de
30 dias da ciência do ADE. Ausência de prova da quitação dos débitos ou de que
estes se encontravam com a exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, negarprovimento ao recurso

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000101/2010-79
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000101/2010-79

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, relativo ao ano de 2010 (fls. 25), lavrado em virtude de o
contribuinte possuir débito(s) de multa por atraso DIPJ (cód. 5338), PA 2008. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, inc. V).
Cientificado do Termo de Indeferimento, registrado eletronicamente em
19/02/2010, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 27/02/2010 (fl.
03/05), requerendo a sua inclusão no Simples Nacional, já que pagara o(s) débito(s) no prazo de
regularização.
Em 15 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITO.
Mantém-se o ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional fundado na
existência de débito com a Fazenda Pública Federal não extinto integralmente no prazo
de regularização

Cientificada (AR fls.34), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
36, na qual alega que fez o recolhimento na data de vencimento do DARF e, por isso, passados
mais de 30 dias do prazo para regularização.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, a exclusão discutida nos autos foi motivada pela
existência de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa (art. 17, V, da Lei Complementar no
123/2006.
A decisão recorrida motivou sua decisão pela improcedência da manifestação de
inconformidade pelo fato de que os débitos que impediam a opção do Simples Nacional foram
quitados após os 30 dias. Confira-se:

5. No mérito, a manifestação é improcedente.
6. Conforme fls. 24, constata-se que o(s) débito(s) só foi(ram) integralmente quitado(s)
em 22/02/2010, ou seja, depois de janeiro de 2010. Portanto, o contribuinte não
acrescentou tempestivamente os juros devidos sobre a multa na quitação do débito.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000101/2010-79

7. Nesse passo, o(s) débito(s) que obstava(m) o ingresso do contribuinte no Simples
Nacional não foi(ram) regularizado(s) até o término do mês de janeiro de 2010, de
modo que se revela subsistente o ato de indeferimento (art. 7o, §1o-A, I, da Resolução
CGSN no 4, de 30 de maio de 2007; art. 6o, §2o, I, da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011).

Do termo de indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de fls. 16 consta
expressamente que a quitação dos mencionados débitos deveria ocorrer no prazo de 30 dias.
Assim, não deve ser acolhida a alegação da impugnante no sentido de que obedeceu o prazo de
vencimento do DARF.
Além disso, é importante ressaltar que, nos termos do artigo 136 do Código
Tributário Nacional, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital